Tribunal: STF
Processo: AI 808502
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623 DA CLT. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 




1. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 




2. A convenção coletiva do trabalho e o cumprimento de suas cláusulas investe a Corte na sindicalidade de questões inviáveis à sua cognição. Precedentes: AI n. 750.752, Rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.5.09, e AI 657.925-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 14.9.07. 




3. Agravo regimental desprovido.